Tribunal: STJ
Processo: 5000308-52.2018.8.13.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860588 - MG
(2025/0047391-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DARIO RATTON MONTEIRO
ADVOGADOS
: DARIO RATTON MONTEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG017284
HENRIQUE RATTON MONTEIRO DE ANDRADE - MG178038
AGRAVADO
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RAPHAEL TEIXEIRA DO VALE - MG235590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
face da ausência de violação do
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC e incidência da
art. 489,
Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 83e3b8fd-7307-4d73-bf11-3d71c2a376fa

Documento eletrônico VDA55392278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 83e3b8fd-7307-4d73-bf11-3d71c2a376fa

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860588 - MG
(2025/0047391-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DARIO RATTON MONTEIRO
ADVOGADOS
: DARIO RATTON MONTEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG017284
HENRIQUE RATTON MONTEIRO DE ANDRADE - MG178038
AGRAVADO
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RAPHAEL TEIXEIRA DO VALE - MG235590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
face da ausência de violação do
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC e incidência da
art. 489,
Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno nos embargos de
declaração no agravo em recurso especial interposto por DARIO RATTON MONTEIRO
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, por ausência de violação do art. 489, § 1o, I, II, III e IV, do CPC e incidência
da Súmula 7 do STJ.
Alega a parte agravante que "a questão posta a este Tribunal é unicamente
jurídica e envolve a negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não houve
Documento eletrônico VDA54993460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 7831e2d0-8ce8-4475-b473-0d8841ef7d81

nas instâncias inferiores manifestação a respeito da nulidade da sentença que decidiu
o feito unicamente com base em depoimento de testemunhas, sem mencionar
qualquer aspecto da perícia realizada por profissional contratado para tanto. Essa é,
portanto, a negativa de prestação jurisdicional. E ao contrário do que entendido pela
decisão agravada, esse ponto não foi objeto de análise nas instâncias inferiores" (fl.
692).
Pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em face da ausência de violação do
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC e
art. 489,
incidência da Súmula 7 do STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
sobreditos fundamentos.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "cabia ao agravante ter
apontado os trechos do acórdão recorrido nos quais entendeu que houve apreciação
das normas federais tidas por violadas, ainda que sem menção expressa aos
dispositivos legais" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.994.916/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
, o que não ocorreu, no caso.
11/4/2022,
22/4/2022)
Documento eletrônico VDA54993460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 7831e2d0-8ce8-4475-b473-0d8841ef7d81

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54993460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 7831e2d0-8ce8-4475-b473-0d8841ef7d81

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.860.588 / MG
Número Registro: 2025/0047391-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242151173003 50003085220188130625
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARIO RATTON MONTEIRO
ADVOGADOS : DARIO RATTON MONTEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG017284
HENRIQUE RATTON MONTEIRO DE ANDRADE - MG178038
AGRAVADO
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS : ALECIO MARTINS SENA - MG087097
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RAPHAEL TEIXEIRA DO VALE - MG235590
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARIO RATTON MONTEIRO
ADVOGADOS : DARIO RATTON MONTEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG017284
HENRIQUE RATTON MONTEIRO DE ANDRADE - MG178038
AGRAVADO
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS : ALECIO MARTINS SENA - MG087097
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
Documento eletrônico VDA55362574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 1a2e6dcf-18c8-44d4-b0cc-3026bff522e3

RAPHAEL TEIXEIRA DO VALE - MG235590
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 1a2e6dcf-18c8-44d4-b0cc-3026bff522e3